Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026921-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODIL MARTINS - CPF: 346.186.431-53 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Odil Martins
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suspenso, no entanto, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que prática ilícita por parte da instituição financeira, além de má-fé, uma vez que não é crível admitir que um empréstimo no valor de R$ 1.920,30, chegue, ao final do pagamento de 100 parcelas, à monta de R$ 8.929,00, ficando, ainda, com saldo devedor.

Aduz que nunca teve a intenção de contratar empréstimo de cartão de crédito, e que os juros estabelecidos pelo banco são abusivos, extorsivos, e não tem prazo final. Defende que contratou empréstimo consignado para pagamento de 36 parcelas, com juros próprios desta modalidade, a ser descontado diretamente em sua folha de pagamento.

Assevera que o artigo 46, do CDC, dispõe que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance.

Por fim, salienta que já se passaram 08 (oito) anos do empréstimo, e o valor de R$ 89,29 (oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) continua a ser descontado da sua folha salarial, razão pela qual os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, além de restar evidenciado o abalo sofrido, cabendo a reparação pelos danos causados ao consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 42490546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,
o apelante

ingressou com
Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, relatando que
trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá, e que no mês de novembro de 2011, foi procurado por funcionários do banco apelado e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Aduziu, outrossim, que para quitar o empréstimo, no valor de
R$ 1.486,00
(um mil quatrocentos e oitenta e seis reais), já
pagou 70 (setenta) parcelas de aproximadamente R$ 89,29 (oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), no entanto, tais valores continuam sendo descontados da sua folha salarial, chegando-se à cifra de R$ R$ 8.929,00
(oito mil novecentos e vinte e nove reais) à época da propositura da ação.

Defende que, inicialmente, ignorou a forma como os descontos vinham sendo feito – débito em folha a título de cartão de crédito, visto que tinha obtido o crédito acima informado; no entanto, começou a questionar junto aos agentes de crédito a continuidade dos descontos, haja vista, que havia solicitado empréstimo consignado com prazo de 36 meses.

Informou, também, que o negócio, em verdade, não tratava-se de empréstimo consignado conforme fora informado no momento da contratação, mas sim uma retirada em dinheiro no valor de R$
1.486,00
-cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e os valores que achava que eram parcelas do contrato, na verdade, era o mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sustentou que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito, asseverando a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou pela condenação do apelado a restituir o valor dos descontos efetuados em suas folhas de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o autor/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no ID. 42490526, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no Contrato de adesão a cartão de crédito a Cláusula “Valor do Saque”, em que o apelante manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.486,00

(um mil quatrocentos e oitenta e seis reais) – ID. 42490526 – Pág. 2, bem como com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito, de parcelas no importe de R$ 91,75 (noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante (X – Condições para Empréstimo Consignado) e, ainda, devidamente confessado em sua inicial o recebimento do valor alhures mencionado.

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

O fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020